Tribunal: TJSP
Processo: 1002427-72.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002427-72.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencidos o 3o Juiz, o qual fará
declaração de voto, e o 4o Juiz.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO, MARCOS GOZZO E LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46937
APEL. No: 1002427-72.2019.8.26.0038
COMARCA : ARARAS
APTE : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDA : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
“AÇÃO DE REGRESSO Fornecimento de energia elétrica
Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de
serviço Dano material caracterizado Dever do fornecedor de
zelar pela qualidade e segurança de seu serviço Recurso
improvido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença em que o juiz “a quo” julgou procedente
ação regressiva, sustentando, em síntese, que: não
houve pedido administrativo; não houve oportunidade para analisar os equipamentos danificados; os documentos foram produzidos
unilateralmente; os laudos técnicos não atestam o
nexo de causalidade; a apelante não é hipossuficiente tecnicamente; o sistema de
monitoramento não apontou falhas no fornecimento;
os danos podem ter sido causados por defeitos na
rede interna da unidade consumidora; não há
relação de consumo entre as partes.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, argumentando, em
resumo, que: a seguradora sub-roga-se em todos os
direitos dos segurados, razão pela qual se aplica
o CDC; o laudo apresentado pela ré foi elaborado
por seus próprios funcionários; os laudos anexados
a inicial forma produzidos por empresas idôneas e
sem vínculos com a apelada; a responsabilidade da
distribuidora de energia é objetiva; exigir que o
cliente solicite administrativamente o ressarcimento fere o princípio do acesso à
justiça; a resolução no 414/2010 da ANEEL não é
aplicável ao caso; as telas sistêmicas apresentadas não desconstituem o nexo de
causalidade; não há provas de que a instalações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado estivessem irregulares.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
De início, incabível a juntada de
documentos em sede recursal.
O laudo de fls. 488/492, não pode ser
considerado documento novo, nos termos do art. 435
do CPC/2015, tendo em vista que foi produzido
cerca de dois meses antes de a sentença ser
proferida (fls. 489) e, portanto, poderia ter sido
juntado em fase processual anterior, não cabendo a
alegação de excesso de demandas como hipótese de
caso fortuito ou força maior
Da
mesma
maneira,
rejeita-se
a
alegação de que é necessário que seja efetuado
pedido
administrativo,
visto
entendê-lo
como
obrigatório é flagrante violação ao princípio do
acesso à justiça disposto no art. 5o, inciso XXXV
da Constituição da República.
Nota-se que ao caso aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor,
pois, conforme entendimento firmado pela Terceira
Turma
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento do REsp. 1.639.037, a seguradora sub-
rogada detém as mesmas prerrogativas do titular
originário do direito, inclusive garantias do CDC.
Da análise do conjunto processual,
pode-se verificar que ação está instruída com
todos os documentos necessários ao desenvolvimento
válido e regular do processo, bem como demonstra
que ocorreu sub-rogação de direitos.
Os documentos de fls. 37/38, 50/51,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
67/68 e 79/80 asseguram que na data dos fatos a
seguradora mantinha relação contratual com os (as)
senhores (as) Cosme Ramos de Souza, João Rodrigues
Simões, Sebastiana Cazon e Luiz Antônio Alves.
Já, às fls. 45, 61, 74 e 84,
acostados os comprovantes de pagamento que sub-
rogam a seguradora nos direitos do segurados.
E, por fim, às fls. 39, 40, 53, 70 e
82,
estão anexados os pareces técnicos apresentados pelos consumidores à seguradora- apelada. Renomados estudiosos afastam por
completo, ante a disciplina do CDC, a teoria da
exclusão da responsabilidade do prestador de
serviços por caso fortuito ou força maior.
Nesses termos, a responsabilidade da
fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição de República.
Neste sentido, já se decidiu:
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
Sobrecarga
de
energia. Falha na prestação dos serviços
reconhecida. Nexo causal demonstrado.
Dever
de
indenizar
os
prejuízos
decorrentes do produto danificado. Danos
comprovados. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apel. no 1085268-11.2014.8.26.0100 27a
C. Extraordinária de Direito Privado

Des. Rel. Milton Carvalho
j. 16.11.2
016)”.
“AÇÃO
DE
REGRESSO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
ACARRETA
DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM IMÓVEL
SEGURADO
PELA
AUTORA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DANO MATERIAL
CARACTERIZADO
É dever do fornecedor
zelar pela qualidade e segurança de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço,
adotando
todas
as
medidas
cabíveis para evitar falhas que possam
acarretar danos ao usuário, primando
pelos princípios da segurança e boa-fé
que regem as relações de consumo

Manutenção do entendimento adotado pelo
juízo
de
Primeiro
Grau

Negado
provimento.”(TJSP;
Apel.
no
1008765-75.2016.8.26.0100
25a C. de
Direito
Privado

Des.
Rel.
Hugo
Crepaldi j. 10.11.2 016)”.
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DESCARGA ELÉTRICA QUEIMA
DE
APARELHOS
DE
SEGURADOS
-
DANOS
COMPROVADOS
DIREITO DE REGRESSO DA
SEGURADORA
RECONHECIDO

SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apel. no 1117638-09.2015.8.26.0100 28a
Câmara de Direito Privado
j. 08.11.2
016)”.
Dessa forma, mantida a r. sentença em
sua integralidade para condenar a ré-apelante ao
pagamento da quantia de R$ 5.651,72.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbências para 20% do
valor da condenação, considerando o trabalho
desenvolvido
pelas
partes
neste
grau
de
jurisdição, conforme o disposto no art. 85, § 11,
do CPC.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08731
Apelação Cível no 1002427-72.2019.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08731 – DIVERGENTE AO DE No
46.937 DO DES. J. B. FRANCO DE GODOI
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência no que tange ao mérito recursal, venia maxima
concessa.
Trata-se de ação de regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face de Elektro Redes S/A,
consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos direitos dos segurados.
O decisum objurgado julgou procedente a demanda,
condenando a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.651,72 (cinco mil, seiscentos e
cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), com correção monetária a contar da data
do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa,
os quais foram fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls. 464/467).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 470/492), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
improcedência do pleito exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator, Desembargador J. B. Franco de Godoi, no meu sentir o recurso manejado pela
requerida merece prosperar em sua totalidade, senão vejamos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada frise-se, dispensada pela autora (fls. 459/463)
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Itaú Seguros de Auto e Residência S/A arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar improcedente a demanda, nos termos acima delineados.
MARCOS GOZZO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
F7D8B3C
7
13
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FBD828D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002427-72.2019.8.26.0038 e o código de confirmação da tabela acima.